Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600310-35.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0600310-35.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600310-
35.2024.6.16.0042, que nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente a representação
proposta pelo Coligação "Tamarana Pode Mais", representada por sua Presidente Simone de Lima
Prado, em face da pessoa jurídica Agili Pesquisas e Marketing Eireli. Confirmou a liminar deferida,
obstando a divulgação da pesquisa eleitoral PR-08214/2024 por parte da representada; Condenou a
representada ao pagamento de multa no mínimo legal no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três
mil, duzentos e cinco reais), nos termos do artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/97. (Impugnação ao
Registro e Divulgação de Pesquisa Eleitoral c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizado pela
"Coligação Tamarana Pode Mais", composta pelos partidos/federações PP, União, Federação
Psdb/Cidadania, Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT, PCDOB E PV) e Republicanos, por
fulcro nos arts. no art. 33 da Lei das Eleições e arts. 2 e 5 da Resolução TSE nº 23600/2019 em face
de Agili Pesquisas Emarketing Eireli /Agili Pesquisas ,alegando, em síntese, que a pesquisa de
opinião pública para as Eleições Municipais de 2024 na cidade de Tamarana, registrada sob o n°
PR-08214/2024 junto ao sistema eletrônico PesqEle Público do TSE, não cumpre os requisitos da
Resolução TSE n. 23.600/2019, modificada pela Resolução n. 23.727/2024, vez que possui
inconstâncias quanto ao nível econômico do eleitorado, quanto ao gênero e quanto as fontes
utilizadas, na medida em que se utiliza do Censo 2010, Censo 2022, CNEFE (cadastro Nacional de
Endereços para Fins Estatísticos) e TSE agosto/2024, sendo que as informações de estratificação
registradas são divergentes, porquanto em desacordo com a classificação utilizada pelo IBGE.
Alega, ainda, que a pesquisa apresenta fragilidade no preenchimento do campo "sistema de
controle interno, verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de
campo," bem como inconstância quanto a ausência de delimitação territorial, sem identificar os
bairros ou áreas rurais do município e sem anexar o arquivo com detalhamento de bairros. Pugna a
representante em sede de tutela antecipada o reconhecimento das irregularidades aventadas e a
imediata suspensão da divulgação da pesquisa eleitoral PR-08214/2024, por parte do representado.
No mesmo ato, a extensão da liminar para determinar o acesso ao sistema interno de controle e
verificação de dados, mediante a imposição que seja encaminhado a representante, por mídia
digital ou no endereço eletrônico, o acesso a todo o material relacionado à pesquisa eleitoral
supramencionada.).RE6
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AGILI PESQUISAS E MARKETING EIRELI (RECORRENTE)

LORENA PROPRENTNER (ADVOGADO)
TAMARANA PODE MAIS [PP/UNIÃO/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)/REPUBLICANOS] - TAMARANA - PR (RECORRIDA)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44487601
19/05/2025
14:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44487601 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222671400000043430212
Número do documento: 25051914222671400000043430212
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:15:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.857

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600310-35.2024.6.16.0042 – Tamarana –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: AGILI PESQUISAS E MARKETING EIRELI
ADVOGADO: LORENA PROPRENTNER - OAB/SP362284
RECORRIDA:
TAMARANA
PODE
MAIS
[PP/UNIÃO/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)/REPUBLICANOS] - TAMARANA - PR
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PESQUISA
ELEITORAL.
IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por empresa responsável por pesquisa eleitoral
em face da sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina, que julgou
procedente a representação, determinando a suspensão da pesquisa registrada sob nº PR-
08214/2024, do município de Tamarana, e impondo multa no valor de R$ 53.205,00.

Num. 44487601 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222671400000043430212
Número do documento: 25051914222671400000043430212
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:15:19
1.2 A recorrente alegou regularidade da pesquisa quanto ao detalhamento geográfico, base
de dados e sistema de controle interno, requerendo o afastamento da multa.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que a pesquisa é irregular.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se houve perda superveniente de objeto, em
razão do encerramento do período eleitoral, quanto ao reconhecimento da regularidade da
pesquisa; ii) saber se é cabível a aplicação de multa à pesquisa eleitoral regularmente
registrada, mas com supostas falhas metodológicas ou de conteúdo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Em relação à primeira questão, o encerramento do período eleitoral implica a perda
superveniente do objeto, tornando incabível o exame da regularidade da pesquisa para fins
de autorização ou suspensão de sua divulgação. Recurso conhecido em parte.
3.2 Quanto à segunda questão, a multa prevista no art. 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019
somente é cabível na hipótese de ausência de registro da pesquisa eleitoral. Havendo
registro regular, ainda que com inconsistências metodológicas ou de conteúdo, não há
previsão legal para a imposição de sanção pecuniária. Precedente desta Corte.
3.3 A sentença não demonstrou a ausência de registro da pesquisa, sendo incontroverso que
esta se deu de forma regular. A multa, portanto, é incabível, impondo-se o seu afastamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e nesta parte PROVIDO para afastar a
multa imposta.
Tese de julgamento: “A multa prevista no art. 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019
somente se aplica na hipótese de ausência de registro da pesquisa eleitoral, sendo incabível
sua imposição diante de meras inconsistências metodológicas em pesquisa regularmente
registrada.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 17.
Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 17.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Num. 44487601 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222671400000043430212
Número do documento: 25051914222671400000043430212
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:15:19
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ágili Pesquisas e Marketing em face da
sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina, que julgou procedente a
representação ajuizada pela Coligação Tamarana Pode Mais, determinando a suspensão
da pesquisa eleitoral nº PR-08214/2024 e aplicando multa à recorrente no valor de R$
53.205,00.
Em suas razões recursais (ID 44088061), a recorrente sustenta, em síntese, que a
pesquisa registrada sob nº PR-08214/2024 é regular quanto ao detalhamento geográfico,
à base de dados informada e ao sistema de controle interno. Diante da regularidade da
pesquisa, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para afastar a multa imposta.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44104991) manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que restou comprovada a ilegalidade da
pesquisa.
É o relatório.

VOTO
a) Da perda parcial do objeto
O artigo 17 do Código de Processo Civil estabelece que o interesse processual é
condição para o exercício do direito subjetivo de postular em juízo:
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
A propósito do interesse processual, a doutrina[1] ensina que:
A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente
associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a
movimentação da máquina jurisdicional". Cabe ao autor demonstrar que o provimento
jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação
fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão
gastos pelo Poder judiciário na resolução da demanda. [...]. Não se deve analisar se o
autor tem efetivamente o direito que alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso na
demanda, porque esse é tema pertinente ao mérito e não às condições da ação. O juiz
deve analisar em abstrato e hipoteticamente se o autor, sagrando-se vitorioso, terá
efetivamente a melhora que pretendeu obter com o pedido de concessão de tutela
jurisdicional que formulou por meio do processo. Ter ou não razão em suas alegações e

Num. 44487601 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222671400000043430212
Número do documento: 25051914222671400000043430212
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:15:19
pretensões é irrelevante nesse tocante, não afastando a carência da ação por falta de
interesse de agir.
Como se vê, o interesse processual é um dos requisitos indispensáveis para o exercício
válido do direito de ação, consistente na demonstração de que a parte busca, por meio da
tutela jurisdicional, obter um resultado útil e necessário à solução de um conflito. Em
outras palavras, o interesse processual reflete a necessidade concreta de a parte obter a
providência jurisdicional pleiteada, com vistas à efetividade do direito material.
Por sua vez, a perda superveniente do interesse processual ocorre quando, no curso da
ação, desaparece o interesse que inicialmente justificava o ajuizamento da demanda,
tornando desnecessária ou inútil a continuação do processo.
Isso significa que, embora o autor tivesse inicialmente preenchido o interesse processual,
algum fato posterior retirou a necessidade ou a utilidade da prestação jurisdicional. Assim,
o processo não pode prosseguir quando deixa de atender à finalidade de solucionar um
conflito efetivo, impondo-se uma aplicação prática do princípio da economia processual, a
fim de evitar que o Judiciário atue sobre questões que já perderam objeto ou relevância.
No caso em análise, o recurso eleitoral também tem como objeto o afastamento de
suposta desconformidade da pesquisa eleitoral registrada sob o n. PR-08214/202 com o
art. 10 da Resolução nº 23.600/19.
Com o acontecimento das eleições e o encerramento do período eleitoral, deixa de existir
interesse jurídico no reconhecimento da regularidade da pesquisa, não havendo mais
possibilidade de se obter um resultado prático com prestação jurisdicional, de sorte que o
recurso não comporta conhecimento neste ponto.
Há que se concluir, assim, pelo conhecimento parcial do recurso, eis que preenchidos os
pressupostos de admissibilidade em relação à insurgência quanto à multa.
b) Da aplicação de multa
A sentença recorrida, ao reconhecer irregularidades na pesquisa registrada sob nº PR-
08214/202, impôs à recorrente multa no valor de R$ 53.205,00 nos termos do artigo 17 da
Resolução TSE nº 23.600/2019, o qual dispõe:
Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do
art. 2º desta Resolução sujeita as pessoas responsáveis à multa no valor de R$
53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis
mil, quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º, e 105, § 2º).
Como se pode notar, a penalidade prevista na norma em questão somente é cabível nos
casos de divulgação de pesquisa eleitoral sem o prévio registro das informações exigidas
por lei. Eventuais falhas no conteúdo da pesquisa, desde que esta tenha sido
regularmente registrada, não ensejam a aplicação da multa.
A sentença recorrida, de fato, não apresentou qualquer fundamentação relacionada à

Num. 44487601 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222671400000043430212
Número do documento: 25051914222671400000043430212
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:15:19
ausência de registro prévio da pesquisa eleitoral, condição imprescindível para a
imposição da penalidade prevista no art. 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.
Conforme se extrai da própria exordial, as alegações formuladas pela parte recorrente
restringem-se à impugnação do conteúdo e da metodologia da pesquisa, apontamentos
que, embora eventualmente relevantes em sede de fiscalização, não se confundem,
tampouco se equiparam juridicamente, à ausência de registro da pesquisa.
A propósito, é fato incontroverso nos autos que a pesquisa em questão foi devidamente
registrada, circunstância esta reconhecida expressamente pela própria sentença. Assim,
ausente a hipótese fática necessária à configuração da infração, qual seja, a ausência de
registro prévio, é incabível a imposição de penalidade com base no referido dispositivo
legal.
Esta Corte já decidiu no mesmo sentido:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL. REGULARIDADE DA PUBLICAÇÃO. PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO DE MULTA. CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.I. CASO EM
EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 58ª Zona Eleitoral, que julgou
improcedente a representação impugnando o registro da pesquisa eleitoral PR-
04997/2024. Os recorrentes alegaram irregularidades no questionário utilizado, como a
ausência de especificação do cargo investigado e inconsistências no plano amostral. Em
contrarrazões, as recorridas sustentaram a regularidade da pesquisa.
2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a impugnação, o que motivou o
presente recurso. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente de objeto
com a realização das eleições, impedindo a suspensão da divulgação da pesquisa; (ii)
saber se cabe aplicação de multa por pesquisa eleitoral registrada, mas com supostas
inconsistências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto à primeira questão, com a realização das eleições, houve a perda
superveniente de objeto quanto à pretensão de impedir a divulgação da pesquisa,
conforme
consolidado
em
jurisprudência
eleitoral
(TRE-AL
-
REP:
06017375720226020000 e TRE/AL - MS nº 060037843).
5. Quanto à segunda questão, o pedido de aplicação de multa não merece provimento,
uma vez que a pesquisa foi devidamente registrada, e a penalidade prevista no art. 17 da
Resolução TSE nº 23.600/2019 aplica-se apenas a pesquisas não registradas, não
sendo cabível para inconsistências apontadas, conforme precedentes (TRE/RN - RE nº
060021466 e TRE/GO - RE nº 060013740).
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44487601 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222671400000043430212
Número do documento: 25051914222671400000043430212
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:15:19
6. Diante do exposto, reconhece-se a perda de objeto quanto à suspensão da divulgação
da pesquisa. Conhece-se parcialmente do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
quanto à aplicação de multa.
Tese de julgamento: "Não cabe aplicação de multa por inconsistências em pesquisa
eleitoral devidamente registrada, sendo a penalidade restrita à ausência de registro".
(REPRESENTACAO nº060047886, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 23/10/2024).
Portanto, as alegações trazidas na inicial, por tratarem de supostas irregularidades
metodológicas ou de conteúdo, devem ser analisadas sob outras perspectivas jurídicas,
não servindo como fundamento apto à aplicação da multa prevista para a ausência de
registro.
Há que se concluir, assim, pelo provimento do recurso neste ponto, para afastar a multa
imposta.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte
conhecida, DAR PROVIMENTO, a fim de afastar a multa aplicada à recorrente.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600310-35.2024.6.16.0042 - Tamarana -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
AGILI
PESQUISAS
E
MARKETING
EIRELI -
Advogada do(a)
RECORRENTE:
LORENA
PROPRENTNER - SP362284 - RECORRIDA: TAMARANA PODE MAIS [PP/UNIÃO/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)/FEDERAÇÃO
BRASIL
DA
ESPERANÇA
-
FE
BRASIL(PT/PC DO B/PV)/REPUBLICANOS] - TAMARANA - PR - Advogados do RECORRIDA:
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, BRUNA DE
FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- PR21989-A

Num. 44487601 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222671400000043430212
Número do documento: 25051914222671400000043430212
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:15:19
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025